Tribunal: TJES
Processo: 5008572-55.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008572-55.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCIO DOS SANTOS SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5008572-55.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCIO DOS SANTOS SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO LUCAS DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO - ES19596

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. EXCESSO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

Ponderados os critérios adicionais trazidos no artigo 42 da Lei de Drogas, os quais devem prevalecer sobre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, não há que se falar na revisão da pena-base imposta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5008572-55.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCIO DOS SANTOS SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO LUCAS DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO - ES19596

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Marcio dos Santos Silva
ajuizou a presente revisão criminal visando à desconstituição da sua condenação pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, quando lhe foi imposta a pena de
8
(
oito)
anos
de reclusão
e
625
(
seiscentos
e
vinte e
cinco
) dias-multa.

A
sentença condenatória transitou em julgado em relação ao ora requerente,
situação

que

levou

à

abertura

desta

via

excepcional

de

revisão
.

De acordo com a inicial, pretende o requerente
exclusivamente
a
redução da pena-base
, embora
não lhe assista razão quanto ao pleito
.

Digo isso porque, tanto a
quantidade
quanto a
diversidade
de droga apreendida, somadas às demais
circunstâncias da prisão
, autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
mostrando-se
necessária
e
suficiente
para reprovação e prevenção do crime a sua fixação em
8
(
oito
) anos de reclusão.

Como se vê (sentença em anexo), o requerente era responsável por abastecer diversos pontos de venda de drogas no “pó do Shel”, em Linhares, local conhecido pelo intenso comércio de entorpecentes, mantendo em depósito
230 pedras de crack e
aproximadamente
194 gramas de cocaína.
Foram ainda apreendidas,
uma
balança de precisão
, além de um
bloco de anotação do tráfico de drogas
, o qual registrava, dentre outros, o depósito de R$ 10.800,00 em favor de uma “mula”, o que evidencia o elevado grau de periculosidade do requerente, notadamente em razão das grandes dimensões em que realizada a comercialização de drogas.

Assim,

ponderados os critérios adicionais trazidos no artigo 42 da Lei de Drogas (no caso, a
quantidade
e natureza, além da diversidade

de entorpecentes), os quais
devem

prevalecer
sobre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP,
não há que se falar na revisão da pena-base imposta.

Na segunda fase, foram
compensadas
a
atenuante da confissão
espontânea e a
agravante da reincidência.
Na ausência de causas de diminuição e aumento de pena, fixou-se a
sanção definitiva
de
8 anos de reclusão e 625 dias-multa
.

A teor do artigo 33, §2º, do CP, mantenho o regime prisional no fechado
.

Isso posto,
julgo improcedente o pedido
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.